Tribunal: TJMT
Processo: 1005223-36.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL N. 1005223-36.2020.8.11.000
Requerente: Maykon Soares Camargo
Cuida-se de revisão criminal apresentada por Maykon Soares Camargo objetivando a desconstituição do pronunciamento condenatório formalizado no bojo da ação penal n. 20320-34.2013.811.0002, âmbito em que lhe foi imposta a pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por restritiva de direitos, além de 10 (dez) dias-multa, ao mínimo unitário, em razão da prática do delito previsto no art. 14, caput, da Lei n. 10.826/03.
Em apertada síntese, o requerente pugna pela aplicação do princípio da insignificância, a fim de ver reconhecida a atipicidade material da conduta do requerente em portar 02 (duas) munições sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, na esteira dos recentes precedentes das Cortes Superiores.
Requer, desse modo, “seja processado o presente pedido de Revisão Criminal, provendo-se o mesmo, de modo a rescindir a decisão do juízo ‘a quo’, absolvendo o ora Réu” (id. 35896996, p. 04).
A Cúpula do Ministério Público opinou pela procedência do pedido, no interesse da absolvição do revisionando, consoante dispõe o art. 386, III, do Código de Processo Penal.
É o relatório.
Extrai-se dos elementos coligidos que, em 16.11.2015, o requerente foi condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão, no regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, bem como ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, ao mínimo unitário (id. 35896999, pp. 04/07).
Em 08.02.2017, a Segunda Câmara Criminal desta Corte de Justiça negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Defesa, determinando de ofício, contudo, a redução da pena pecuniária ao patamar mínimo legal (id. 35898450, pp. 02/09).
Nesse cenário, e tendo-se em estima o efeito substitutivo ínsito aos recursos em geral, há de se convir que, para que o eventual acolhimento do pedido de rescisão tenha eficácia processual, o acórdão supramencionado deve necessariamente ser objeto do pedido revisional formulado, o qual, todavia, menciona tão apenas a desconstituição da sentença condenatória (id. 35896996, p. 04).
Em outras palavras, cumpre ao requerente emendar a peça inicial para que o pedido rescindendo abarque, igualmente, o pronunciamento colegiado proferido pela Segunda Câmara Criminal, pressuposto constitutivo válido e vetor de interesse processual (art. 485, IV e VI, CPC, c/c art. 3o, CPP).
À luz dessas considerações, intime-se o requerente a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova a emenda à peça inicial, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321 do CPC c/c art. 3o do CPP.
Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de julho de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada